Tribunal: TJDFT
Processo: 0748645-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748645-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA CRISTINA BARBOSA SANTANA AGRAVADO: ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR, DJAVAN DE SOUSA, R &amp; M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 21335162) interposto por VANIA CRISTINA BARBOSA SANTANA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR, DJAVAN DE SOUSA e R &amp; M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório (ID 21335168 – pgs. 34/35): Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, neste juízo sumário de cognição, inexistem elementos contundentes que evidenciem o descumprimento dos contratos entabulado com os réus, revelando-se imprescindível a dilação probatória, com a devida instrução processual, sem prejuízo do contraditório, mormente considerando que a autora não comprovou o efetivo pagamento aos réus do valor postulado na inicial. Assevero, por oportuno, que a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida extrema, tendo em vista que vulnera o direito à inviolabilidade dos dados pessoais, previsto constitucionalmente, devendo ser deferida apenas nos casos em que se mostrar imprescindível e baseada em elementos contundentes, o que não é o caso dos autos. Assim, inexistindo neste momento elementos de convicção passíveis de demonstrar a verossimilhança do direito do autor, mostra-se descabido o deferimento dos pleitos de urgência, mormente considerando que parte dos valor postulado , referem-se a mera expectativa de lucro, questão esta que deverá ser decidida quando do julgamento do mérito da presente demanda. Por fim, registro que o autor não comprovou o vínculo jurídico entre os dois primeiros réus. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Inconformada, sustenta a agravante que o deferimento do arresto e quebra do sigilo bancário dos agravados constitui medida adequada para assegurar o direito vindicado na origem, notadamente porque descobertos os golpes aplicados pela empresa ré, decorrentes de esquema de pirâmide financeira. Aduz que os sócios encontram-se em lugar incerto e a Companhia fechou de forma repentina, além de haver diversas matérias publicadas na rede mundial de computadores acerca do possível ardil monetário. Assim, requer, liminarmente, a concessão da medida de urgência, consubstanciada no arresto eletrônico da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) nas contas dos requeridos e, no caso de insucesso, pugna pela quebra do sigilo bancário dos réus. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O arresto é uma tutela de urgência que visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possui ou os transfira para nome de terceiros. É indispensável para sua concessão que o credor apresente prova documental, tanto da dívida líquida e certa, como ainda da intenção do devedor de não cumprir sua obrigação. A agravante, embora tenha apresentado o contrato (ID 21335168 – pgs. 22/23) firmado com a R &amp; M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA para gerenciar investimentos, inclusive a transferência da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em abril/2019 (ID 21335168 – pg. 26), não demonstrou que a devedora deixou de pagar a quantia ajustada. Ademais, o referido ajuste não contém assinatura de nenhuma das partes. Com efeito, não há prova de protesto das notas promissórias, a demonstrar que a requerida deixou de cumprir o combinado. Outrossim, de uma análise superficial, própria dessa fase, não há indícios de dilapidação do patrimônio dos agravados. Sobre o tema, colha-se jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DA DEVOLUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que as questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, sendo incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. Em todo conjunto probatório juntado aos autos, não há provas de que o prejuízo despendido no valor informado na inicial ocorreu em decorrência de um hipotético contrato de prestação de serviço que não contém sua assinatura para comprovar o liame entre as partes. 3. Somente com o prosseguimento do feito, com a defesa dos agravados e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito do agravante ao depósito judicial na demanda de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1120037, 07078498320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere à quebra do sigilo bancário, por se tratar de medida extrema, uma vez que vulnera o direito à inviolabilidade dos dados pessoais, deve ser deferida apenas quando se mostrar imprescindível. No caso, de um juízo perfunctório, não se observa a indispensabilidade do pleito, pois há outros meios de se obter o que se busca pela parte autora. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador